Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 1.317.982. TEMA N. 1170. TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU A TR COMO ÍNDICE. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Processo objeto de rejulgamento, para observância da tese fixada em repercussão geral referente às execuções de títulos judiciais alusivas a condenações da Fazenda Pública em que fixado, de forma expressa, índice diverso, como a TR.
2. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.317.982, Tema 1170, “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido, em rejulgamento.